Tribunal: TJDFT
Processo: 0721492-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DAS CORRESPONDÊNCIAS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE. PROVA EM CONTRÁRIO. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
2. Inexistindo prova capaz de infirmar a presunção de validade prevista no artigo 248, §4o, do Código de Processo Civil, entende-se correta e legítima a entrega do mandado de citação à pessoa que controla a circulação de acesso em condomínio edilício.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.